Tribunal: CARF
Processo: 11060.900320/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900320/2017-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.216 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CVI REFRIGERANTES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3302-002.213, de 16 de dezembro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 11060.900317/2017-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo do Pedido de Ressarcimento - PER n° [...] no valor de R$ [...],
no qual foram demonstrados créditos básicos de IPI referentes ao [...] de [...], com os
quais a contribuinte pretende compensar débitos declarados em DCOMP.
Por meio de Despacho Decisório eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santa Maria/RS, o pedido de ressarcimento foi indeferido em virtude de
glosa de créditos considerados indevidos, apurada em procedimento fiscal.
Consequentemente, não foram homologadas as compensações declaradas em DCOMP
vinculadas ao pedido de ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900320/2017-20
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, sendo essas as suas alegações, em síntese:
O saldo credor de IPI objeto do Pedido de Ressarcimento - PER em questão teve origem
no aproveitamento de créditos relativos à aquisição de concentrados isentos para
refrigerantes fabricados pela empresa Recofarma, situada na Zona Franca de Manaus;
Os concentrados são beneficiados por duas isenções autônomas e independentes: a) a do
art. 81, II, do RIPI/10, que tem base legal no art. 9° do DL n° 288/67, por serem
produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo crédito de IPI foi assegurado para a
impugnante, expressa e especificamente, pela coisa julgada formada no Mandado de
Segurança Individual (MSI) n° 91.1-100804-0, e também pelo Recurso Extraordinário
(RE) n° 212.484 e pelo RE n° 592.897 (já julgado pelo STF sob a sistemática de
repercussão geral); e b) a do art. 95, III, do RIPI/2010, que tem base legal no art. 6° do
DL n° 1.435/75, a qual não foi objeto do referido MSI, mas cujo crédito de IPI para o
adquirente decorre do próprio dispositivo legal (art. 6°, § 1°, do DL n° 7.435/75);
A Informação Fiscal que fundamentou o Despacho Decisório se baseou em Relatório de
Ação Fiscal que lastreou o auto de infração discutido no processo administrativo n°
11080.722836/2017-99, contra o qual a interessada apresentou impugnação, ainda
pendente de análise, sustentando a correção do creditamento efetuado, cujos argumentos
autônomos, independentes, suficientes e bastantes têm relação com a Manifestação de
Inconformidade ora apresentada, e que justificam o cancelamento do Despacho
Decisório;
O presente processo deve ser sobrestado até o julgamento da impugnação apresentada
no processo n° 11080.722836/2017-99, com o qual há uma relação direta expressamente
reconhecida no Relatório de Ação Fiscal que embasou o auto de infração;
Caso superado o pedido de sobrestamento, o que se admite apenas para fins de
argumentação, requer que os citados processos sejam reunidos para julgamento
simultâneo, nos termos do art. 3° da Portaria RFB n° 1.668, de 29 de novembro de
2016;
É incontroverso que a requerente é mero terceiro adquirente dos concentrados para
bebidas não alcoólicas, e que a Recofarma (fornecedora) foi quem emitiu as notas
fiscais, descreveu os produtos e efetuou sua classificação fiscal, o que é bastante e
suficiente para justificar a utilização pela requerente da respectiva alíquota para cálculo
do crédito do imposto;
O art. 62 da Lei n° 4.502, de 1964, determina que o adquirente verifique se os produtos
ingressados em seu estabelecimento e as notas fiscais que os acompanham atendem às
prescrições legais e regulamentares;
Ao regulamentar o art. 62 da Lei n° 4.502, de 1964, os RIPIs de 1972, 1979 e 1982
haviam acrescentado a obrigação para o adquirente de examinar também a correção da
classificação fiscal do produto consignada na nota fiscal pelo fornecedor, e durante a
vigência do art. 173 do RIPI/82 o Fisco chegou a exigir multas dos adquirentes que
deixaram de verificar a correção da classificação fiscal adotada pelos fornecedores,
conforme dispunha o art. 368 do RIPI/82;
Mas na esfera judicial restou pacificado o entendimento de que aquele acréscimo de
obrigação para o adquirente não encontrava amparo legal no art. 62 da Lei n° 4.502, de
1964;
No mesmo sentido, em 28/01/2008, no julgamento do PA n° 10860.001597/97-30,
referente a fatos geradores ocorridos ainda na vigência do art. 173 do RIPI/82, a 2a
Turma da CSRF decidiu que não cabia exigir do adquirente a obrigação de examinar a
correção da classificação fiscal do produto dada pelo fornecedor;
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

O RIPI/98 e os RIPIs de 2002 e 2010 (arts. 266 e 327, respectivamente) suprimiram tal
acréscimo regulamentar, e mesmo após essa supressão, mas julgando fatos ocorridos
ainda na vigência do RIPI/82, o CARF, por força da retroatividade benigna, decidiu pela
inexistência dessa obrigação e pela exclusão da multa aplicável aos fatos geradores
ocorridos durante a vigência do art. 173 do antigo RIPI/82;
Recentemente, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção proferiu acórdãos no
sentido de que, em face do disposto no art. 62 da Lei n° 4.502/64, não cabe à autoridade
glosar o crédito de IPI do adquirente se calculado conforme a classificação fiscal
consignada pelo fornecedor na respectiva nota fiscal;
Portanto, nunca existiu na lei, e não existe mais, sequer previsão regulamentar
estabelecendo a obrigação de o adquirente verificar a correção da classificação fiscal do
produto na nota fiscal, ou seja, o saldo credor de IPI objeto do Despacho Decisório em
litígio foi apurado sob a vigência de lei que não impõe tal obrigação;
Como a classificação dos concentrados na posição 21.06.90.10 EX. 01 foi feita pela
Recofarma, fornecedora do concentrado, a requerente agiu lícita e corretamente ao
adotar tal classificação fiscal para cálculo do crédito de IPI;
Ainda que se entendesse que o adquirente teria obrigação de verificar a correção da
classificação fiscal do produto constante da nota fiscal, o que se admite apenas para fins
de argumentação, mesmo assim a requerente tem direito de calcular o crédito de IPI à
alíquota da classificação fiscal indicada pelo fornecedor, porque o despacho decisório
violou o art. 146 do CTN;
Em despachos decisórios anteriores, proferidos em 26/09/2013, 27/09/2013,
24/03/2014, 25/03/2014 e 20/07/2014, a Autoridade reconheceu expressamente que o
produto elaborado pela Recofarma é o “concentrado” para bebidas não alcoólicas, que a
classificação fiscal desse produto corresponde à posição 21.06.90.10 Ex. 01 e que a
requerente faz jus ao aproveitamento do crédito de IPI decorrente da aquisição dos
referidos concentrados com base em decisão judicial transitada em julgado;
Esse novo critério jurídico adotado pela Autoridade só poderia alcançar fatos geradores
posteriores a 16/10/2017, data em que a requerente foi cientificada do Auto de Infração
objeto do PA n° 11080.722836/2017-99, no qual, pela primeira vez, foi questionada a
alíquota utilizada para cálculo do crédito de IPI em relação à requerente;
À época em que foram apurados os créditos de IPI objeto do saldo credor em discussão,
vigia o entendimento da Autoridade no sentido de aceitar o respectivo crédito de IPI
decorrente da aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas classificados na
posição 21.06.90.10 Ex. 01;
Assim, o novo critério jurídico utilizado pela Autoridade não poderia retroagir para
atingir fatos geradores anteriores à sua introdução (16/10/2017) e, inclusive, em relação
a período no qual vigia orientação da própria Autoridade em sentido totalmente diverso
ao novo critério jurídico ora adotado;
No Parecer PGFN n° 405/2003, que é vinculatório para a Administração, a PGFN
adotou a classificação do concentrado para bebidas não alcoólicas na posição
21.06.90.10 EX. 01, ao reconhecer o direito ao crédito de IPI ao adquirente do
concentrado, à alíquota de 27% (vigente à época), visto que, para fins de IPI, não há
como estabelecer a alíquota sem definir a respectiva classificação fiscal;
É ínsito e necessário que a Suframa efetue a classificação fiscal do produto incentivado
no ato que aprova o respectivo projeto industrial e define o respectivo PPB, porque, para
fins de IPI, identificar o produto é efetuar sua classificação fiscal;
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

A RFB também tem competência para efetuar a classificação fiscal de produtos, mas
essa competência não é exclusiva, e com base no Decreto n° 7.139, de 2010, Anexo I, e
na Resolução do CAS n° 202, de 2006, a Suframa tem competência para aprovar projeto
industrial para fruição dos benefícios fiscais previstos no art. 9° do DL n° 288, de 1967,
e no art. 6° do DL n° 1.435, de 1975, para produtos que possuam PPB já definido em
Portaria Interministerial;
Conforme dispõem o art. 15, XIX, Anexo I, do Decreto n° 7.482, de 16 de maio de 2011
(com redação idêntica no art. 25, XIX, do Anexo I, Decreto n° 9.003, de 13 de março de
2017), e o art. 1°, XIX, do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF n°
203, de 14 de maio de 2012, a RFB tem competência para dirigir, supervisionar,
orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com nomenclatura,
classificação fiscal, mas não há qualquer previsão de que a RFB teria competência
exclusiva para efetuar a classificação fiscal de produto;
O STJ já decidiu que a RFB não tem competência exclusiva para efetuar a classificação
fiscal de produto, prevalecendo a classificação fiscal efetuada pelo órgão técnico
(naquele caso, a ANVISA), não cabendo à RFB questionar aquela classificação,
entendimento idêntico que já havia sido aplicado pelo CARF no julgamento do PA n°
13701.000675/90-04, pela Terceira Câmara do Segundo CC, prevalecendo, no referido
processo, a classificação fiscal efetuada pelo Ministério da Saúde;
A conclusão da Autoridade conflita diretamente com a definição da Suframa ao editar a
Resolução do Conselho de Administração (CAS) n° 298/2007, que, integrada pelo
Parecer Técnico de Projeto n° 224/2007 - SPR/CGPRI/COA, pelas “Informações
Textuais do Produto” e pela Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT n° 08/98,
reconheceu que o produto elaborado pela Recofarma é o concentrado para bebidas não
alcoólicas, e que esse concentrado, por configurar “preparações químicas”, pode ser
entregue desmembrado em partes/kits, sem que isso desnature a sua condição de
produto único (de concentrado para bebidas não alcoólicas), classificado na posição
21.06.90.10 EX. 01 da TIPI/2010;
Pelas informações apresentadas pela Suframa, resta incontroverso que aquela autarquia
tem conhecimento de que os concentrados para bebidas não alcoólicas fabricados pela
Recofarma no projeto industrial por ela, Suframa, aprovado, são entregues pelo
fornecedor (Recofarma) de forma desmembrada (“kits”), conforme o próprio PPB
definido em Portaria Interministerial, e que tal fato mantém a sua condição de
mercadoria única, qual seja, concentrado para bebidas não alcoólicas classificado na
posição 21.06.90.10, EX. 01;
O código padrão da Suframa para classificar o “concentrado” (0653) corresponde à
posição 21.06.90.10, tendo a exceção tarifária “EX 01”;
A própria Suframa confirma que a Recofarma continua cumprindo a classificação fiscal
do concentrado por ela estabelecida, conforme Ofício n° 4215-COPIN/CGAPI/SPR, de
28/08/2015, e Ofício n° 3638-SPR/CGAPI/COPIN, de 26/09/2014, apresentados em
processos de interesse de outros fabricantes de produtos Coca-Cola;
A natureza do produto elaborado pela Recofarma e sua classificação fiscal estão
consubstanciadas em ato administrativo vinculatório, que tem presunção de
legitimidade, veracidade e legalidade, de que nasceu e se encontra em conformidade
com o ordenamento jurídico, a saber: Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo
Parecer Técnico n° 224/2007;
O entendimento da Suframa está em linha com a conclusão do Instituto Nacional de
Tecnologia (INT), que examinando os aspectos técnicos de cada parte das preparações
elaboradas pela Recofarma chegou à conclusão de que essas preparações constituem um
produto único, cujo laudo deve ser adotado neste julgamento, nos termos do art. 30 do
Decreto n° 70.235, de 1972;
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

O CARF, em caso semelhante ao presente, determinou a observância do laudo emitido
pelo INT, conforme ementa e trechos do voto proferido no Acórdão n° 301-33.786, de
24 de abril de 2007;
O laudo elaborado pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão Bauer,
juntado pela Autoridade, não trouxe qualquer elemento capaz de refutar a conclusão do
mencionado laudo do INT, e não foi elaborado por órgão federal previsto no art. 30 do
Decreto n° 70.235, de 1972, e assim não tem a força vinculante do laudo do INT ora
apresentado;
A interpretação histórica das TIPI e a aplicação das Regras Gerais de Interpretação do
Sistema Harmonizado, aprovadas pelo Decreto n° 97.409, de 1988, e das NESH,
aprovadas pelo Decreto n° 435, de 1992, levam à conclusão de que está correta a
definição do produto efetuada pela Suframa, e respectiva classificação fiscal na posição
21.06.90.10 EX. 01 da TIPI/2010, mesma conclusão do laudo do INT, mesma
classificação efetuada pela Suframa e reconhecida no Parecer PGFN n° 405/2003;
Pela interpretação histórica das TIPIs, desde 1988 constata-se também que o
concentrado para bebidas não alcoólicas sempre foi classificado como uma mercadoria
única constituída por diversos componentes, sendo relevante e suficiente para
determinar a classificação como produto único a existência de um extrato
concentrado/sabor concentrado daquela posição para que todos os demais componentes
que a ele se juntem integrem o mesmo produto e sejam classificados na mesma posição
como uma mercadoria única;
O item XI da Nota Explicativa referente à Regra Geral de Interpretação 3 b) confirma
que os concentrados para bebidas não alcoólicas, entregues em forma de “kits”, são
produtos únicos, porque a sua literalidade demonstra que esses concentrados constituem
mercadoria unitária, integrada por diferentes componentes;
A razão de se afastar a aplicação da regra de exceção 3 b) é justamente porque já existe
posição específica na legislação brasileira para os concentrados para bebidas não
alcoólicas da posição 22.02, qual seja, a posição 2106.90.10 Ex01 e Ex 02 conforme a
respectiva diluição, e, pois, por essa razão aplica-se a Regra Geral de Interpretação 1;
As Notas Explicativas III a) e IV da Regra Geral de Interpretação 1 e a Nota Explicativa
X da Regra Geral 2b) esclarecem que a aplicação da Regra Geral de Interpretação 1 se
dá automaticamente quando há uma posição específica para classificar a mercadoria,
sem que seja necessário recorrer às subsequentes Regras Gerais Interpretativas (2 a 6),
que são subsidiárias;
A decisão do CCA de 23/08/1985, citado pela autoridade, envolve apenas a legislação
dos países mencionados na consulta que motivou aquela decisão (a saber, Japão,
Canadá, Maurícia, Austrália), e naqueles países o “concentrado para bebidas não
alcoólicas” não é classificado numa posição específica, como o é e sempre foi na
legislação brasileira, razão pela qual naquela decisão foi preciso utilizar as Regras
Gerais de Interpretação secundárias (2 e 3.b);
A divergência nas posições existentes nos países objeto da decisão do CCA e no Brasil
ocorre pelo fato de que, no Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, apenas os seis primeiros dígitos das classificações fiscais devem ser
uniformes, sendo facultado aos países membros da Convenção Internaciona1 sobre o
Sistema Harmonizado a criação de subdivisões (art. 3° da referida Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado, anexa ao Decreto n° 97.409/1988);
Além disso, tal decisão consistiu em mero trabalho preparatório, não tendo natureza de
parecer do Comitê de Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas
(OMA) e não integrando a coletânea publicada no site da RFB;
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

O fato de os concentrados para bebidas não alcoólicas adquiridos da Recofarma não
terem sido previamente homogeneizados não significa que eles não estejam prontos
para uso pelo fabricante dos refrigerantes, porque, após o ingresso dos concentrados no
estabelecimento da requerente, todo o processo produtivo feito por ela refere-se à
elaboração de refrigerantes, e, por conseguinte, é óbvio que os referidos concentrados
estão prontos para uso pelo seu destinatário que, no caso, é a requerente;
A adição de outros ingredientes não descaracteriza os concentrados para bebidas não
alcoólicas como produtos prontos para uso;
A própria NESH B, em seu subitem 7, relativo à posição2106.90, reconhece (i) que as
preparações compostas dessa posição podem conter a totalidade dos ingredientes
aromatizantes que caracterizam determinada bebida, ou apenas parte desses ingredientes
e (ii) a possibilidade de essas preparações serem transportadas em partes, para evitar o
transporte desnecessário de grandes quantidades de água etc., do que se deduz que essas
partes, quando entregues em conjunto, podem ser acondicionadas em embalagens
separadas;
A própria NESH prevê que o concentrado pode ser entregue de forma desmembrada
para facilitar o seu transporte, e que, no processo produtivo de fabricação dos
refrigerantes, podem ser acrescidos outros insumos, tais como açúcar, água etc.;
Os laudos juntados pela Recofarma nos processos administrativos n°
11080.732960/2014-10 e n° 11080.732817/2014-28 chegam à mesma conclusão, de que
a Regra Geral de Interpretação 1 deve ser aplicada ao presente;
Se houvesse qualquer dúvida quanto à correção da posição 21.06.90.10 EX. 01 aos
produtos adquiridos pela requerente, essa classificação fiscal deveria prevalecer por ser
a classificação dada pela Suframa em ato administrativo, devendo ser aplicado ao
presente caso o disposto no art. 112 do CTN;
Uma vez afastada a glosa da alíquota do crédito de IPI por qualquer dos fundamentos
desenvolvidos na Manifestação de Inconformidade, o direito da requerente ao crédito de
IPI deve ser automaticamente reconhecido, nos termos da coisa julgada formada no MSI
n° 91.1100804-0;
A Autoridade reconheceu a existência do referido MSI, mas deixou de reconhecer o
direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus em razão de ter glosado a alíquota utilizada para calcular o respectivo
crédito, face a suposto erro de classificação fiscal;
É indiscutível e incontroverso que, nos autos do MSI n° 91.1100804-0, foi proferida
decisão final reconhecendo à requerente o direito de se creditar do IPI decorrente da
aquisição de insumo isento para refrigerantes elaborado pela Recofarma, situada na
Zona Franca de Manaus, pois, para fazer jus à referida isenção do IPI, é suficiente e
bastante comprovar a origem do insumo;
Não obstante ser suficiente e bastante a existência da coisa julgada para assegurar o
direito ao crédito de IPI, porque a isenção tratada na referida coisa julgada (art. 9° do
DL n° 288/67) é autônoma e independente, passa a rebater também a afirmativa do
Despacho Decisório de que os concentrados fabricados pela Recofarma não fariam jus
ao benefício do art. 6° do DL n° 1.435/75 porque não teriam sido elaborados com
matéria-prima agrícola regional;
O referido benefício foi outorgado pela Resolução do CAS n° 298/2007, integrada pelo
Parecer Técnico n° 224/2007 e já foi reconhecido pelo CARF aos mesmos concentrados
para bebidas não alcoólicas elaborados pela Recofarma no recente Acórdão n° 3401-
003.750, de 26.04.2017, que é a última decisão definitiva do CARF sobre a matéria;
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

O art. 100, parágrafo único, do CTN estabelece que a observância de atos normativos
expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de excluir a cobrança de
multa, juros de mora e correção monetária;
É irrelevante se a Suframa tem, ou não, competência para efetuar a classificação fiscal
do “concentrado” para bebidas não alcoólicas ou mesmo se a classificação fiscal está
certa ou errada (o que a impugnante entende estar correta), visto que o importante é que
constou de ato administrativo;
Também não seria cabível a imposição de multa no presente caso em razão do disposto
no art. 76, II, “a”, da Lei n° 4.502, de 1964, em pleno vigor, que determina a não
imposição de penalidades aos contribuintes que tiverem agido de acordo com
interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa
(Acórdãos n° 02-02.895, n° 02-02.752 e n° 02-0683), o que atrai a aplicação do art. 486,
II, “a”, do RIPI/2002 e do art. 567 , II, “a”, do RIPI/2010 para fins de exclusão da multa
exigida, citando, nesse sentido, o Acórdão n° 9303-003.517 da CSRF;
Ainda que se entendesse que o art. 76, II, “a”, da Lei n° 4.502, de 1964, teria sido
tacitamente revogado, o que se admite apenas para fins de argumentação, o próprio fato
de o art. 486, II, “a”, do RIPI/2002 e o art. 567, II, “a”, do RIPI/2010 excluírem a multa
já é suficiente, por si só, para que tal regra seja observada por órgãos de julgamento no
âmbito do processo administrativo fiscal, independentemente de qualquer outra
consideração, porque o art. 26-A do Decreto n° 70.235, de 1972, determina a vinculação
dos referidos órgãos administrativos às previsões em Decreto;
Quanto à glosa do crédito de IPI decorrente da aquisição de produtos de limpeza e de
lubrificantes, está equivocada a conclusão da Autoridade de que não se tratam de
matéria prima, produto intermediário ou material de embalagem, pois, ainda que não
entrem em contato direto com a bebida, são utilizados para higienizar as máquinas e
lubrificar as esteiras, logo para assepsia e sanitização, integrando o processo produtivo
dos refrigerantes, inclusive por exigências sanitárias e de utilização obrigatória,
atendendo aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para fins de
aproveitamento do crédito de IPI (RESP n° 1.075.508 - SC, DJe de 13/10/2009, julgado
sob a sistemática de recursos repetitivos);
O próprio Parecer Normativo CST n° 65/79, citado pela Autoridade no Relatório de
Ação Fiscal, reconhece que a expressão “consumidos” deve ser entendida no seu
sentido amplo;
Ao final, conclui que tem direito de utilizar o referido crédito de IPI para quitar, por
compensação, outros débitos de tributos e contribuições federais, inclusive Cofins e
IRPJ.

Em 26 de dezembro de 2019, através de, a 4a Turma da Delegacia Regional de
Julgamento em Salvador/BA, por unanimidade de votos, não reconheceu o direito creditório e
não homologou a compensação declarada
Intimada do Acórdão, a empresa ingressou com Recurso Voluntário alegando:
 Da relação direta entre as compensações realizadas e o PA n°
11080.722836/2017-99 e do necessário sobrestamento deste PA;
 Do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de concentrados para
bebidas não alcoólicas isentos;
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

 Da
orientação
geral
contida
em
ato
público
reconhecendo
expressamente que o produto elaborado pela Recofarma é o
concentrado classificado na posição da TIPI 21.06.90.10 ex. 01;
 Do concentrado elaborado pela Recofarma: produto único e da sua
classificação fiscal como tal por força da portaria interministerial
MPO/MICT/MCT n° 08/98 e atos da Suframa;
 Da natureza do concentrado elaborado pela recofarma: produto único
consoante a coisa julgada individual formada no MSI n° 91.1100804-0;
 Da alteração de critério jurídico;
 Da idoneidade das notas fiscais e da qualidade da recorrente de
adquirente de boa-fé;
 Da impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção
monetária;
 Da impossibilidade de exigência de multa;
 Dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no processo
de industrialização dos refrigerantes;
 Do direito ao ressarcimento e à compensação.

DO PEDIDO
Pelo exposto, a RECORRENTE pede e espera que seja dado provimento ao
presente recurso para reformar a DECISÃO e cancelar o despacho decisório, com o consequente
deferimento do pedido de ressarcimento e homologação das compensações realizadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 10 de
fevereiro de 2020, às e-folhas 735.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário em 06 de março de 2020,
e-folhas 736.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da relação direta entre as compensações realizadas e o PA n°
11080.722836/2017-99 e do necessário sobrestamento deste PA;

Do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de concentrados
para bebidas não alcoólicas isentos;

Da orientação geral contida em ato público reconhecendo
expressamente que o produto elaborado pela Recofarma é o concentrado
classificado na posição da TIPI 21.06.90.10 ex. 01;

Do concentrado elaborado pela Recofarma: produto único e da sua
classificação fiscal como tal por força da portaria interministerial
MPO/MICT/MCT n° 08/98 e atos da Suframa;

Da natureza do concentrado elaborado pela recofarma: produto
único consoante a coisa julgada individual formada no MSI n°
91.1100804-0;

Da alteração de critério jurídico;

Da idoneidade das notas fiscais e da qualidade da recorrente de
adquirente de boa-fé;

Da impossibilidade de exigência de multa, juros de mora e correção
monetária;

Da impossibilidade de exigência de multa;

Dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no
processo de industrialização dos refrigerantes;

Do direito ao ressarcimento e à compensação.
Passa-se à análise.

Em 28.10.2015 e 20.11.2015, a RECORRENTE transmitiu (i) pedido de
ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativo
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

ao saldo credor desse imposto apurado no período de abril de 2015 a
junho de 2015 e (ii) declarações de compensação (PER/DCOMPs) para
utilizar o referido saldo credor e quitar, por compensação, outros débitos
de tributos e contribuições federais.
O saldo credor de IPI em questão teve origem no aproveitamento de
créditos relativos à aquisição de:
a.
concentrados para bebidas não alcoólicas isentos, oriundos da Zona
Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, empregados na
fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; esses concentrados são
beneficiados por duas isenções autônomas e independentes:
a.i) a do art. 81, II, do Decreto n° 7.212, de 15.06.2010 - Regulamento de
IPI - RIPI/10, que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) n° 288,
de 28.02.1967, por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, cujo
crédito ficto de IPI foi assegurado para a RECORRENTE, expressa e
especificamente, pela coisa julgada formada no mandado de segurança
individual (MSI) n° 91.1100804-0 e também pela tese fixada no Recurso
Extraordinário (RE) n° 592.891 (já julgado pelo Supremo Tribunal
Federal - STF sob a sistemática de repercussão geral - acórdão publicado
no Diário Oficial da União de 20.09.2019); e
a.ii) a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base legal no art. 6o do DL n°
1.435, de 16.12.1975, a qual não foi objeto do referido MSI n°
91.1100804-0, mas cujo crédito ficto de IPI para o adquirente decorre do
próprio dispositivo legal (art. 6o, § Io, do DL n° 1.435/75);
b.
produtos de limpeza e lubrificantes utilizados no processo
produtivo de seus refrigerantes.
Em paralelo, a RECORRENTE, em 16.10.2017, tomou ciência do auto
de infração (AI) n° 1010300.2017.00041 (Processo Administrativo Fiscal
n° 11080.722836/2017-99), em que a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Alegre glosou:
1.
os créditos fictos de IPI e a aliquota utilizada para calcular esses
créditos fictos de IPI aproveitados pela RECORRENTE no periodo de
janeiro de 2013 a dezembro de 2016 relativos à aquisição da
RECOFARMA de concentrados para bebidas não alcoólicas isentos,
oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-
prima agricola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental,
empregados na fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI; e
2.
os créditos de IPI aproveitados pela RECORRENTE no periodo de
janeiro de 2013 a dezembro de 2016 relativos à aquisição dos produtos
de limpeza e lubrificantes que supostamente não teriam sido utilizados
diretamente na fabricação dos refrigerantes.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

No despacho decisório, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Santa Maria (AUTORIDADE) não reconheceu o saldo credor de IPI
objeto do pedido de ressarcimento nem homologou as compensações
declaradas, baseando-se, para tanto, no Relatório de Ação Fiscal que
integra o AI aludido acima (Processo Administrativo Fiscal n°
11080.722836/2017-99).

Consulta no acompanhamento processual do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais informa:

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na
decisão agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência
para que a autoridade preparadora:
1.
aguarde a decisão Administrativa definitiva do Processo
Administrativo Fiscal n° 10480.723765/2015-12, já que guarda uma
relação de prejudicialidade;
2.
apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10480.723765/2015-12 referente aos créditos no presente processo.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3302-002.216 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.900320/2017-20

3.
que se apure a existência ou não de saldo credor.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
na unidade de origem, até a decisão final do processo principal.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Presidente Redator

Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital